Tribunal: STF
Processo: ARE 801263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS. LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.